Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716046-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALURGICA BORILLE LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E S P A C H O Nos termos do disposto no artigo 10 do CPC, abra-se vista à parte agravada para manifestação quanto ao teor da petição de ID no. 73015369, que noticia perda superveniente do objeto do presente recurso. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador